Tribunal: TJSP
Processo: 2179225-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLRATÓRIO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. AÇÃO MANDAMENTAL E INDENIZATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - Inexistência dos elementos necessários ao deferimento - Necessidade de haver o contraditório para estabelecer corretamente o fato – Decisão mantida - Agravo improvido.